Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706806-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, no que couber, tais como contracheque atualizado, CTPS, declaração de imposto de renda ou extratos completos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora